Tribunal: STF
Processo: RE 1587415
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

A União interpôs, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 29) contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos (eDoc 15):

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DIREITO A SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. UNIÃO FEDERAL. ESTADO. MUNICÍPIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. DIREITO HUMANO FUNDAMENTAL E DIFUSO, CONSTITUCIONALMENTE GARANTIDO. MULTA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PRELIMINAR REJEITADA. 
I - A União Federal e os Estados, solidariamente com o Distrito Federal e os Municípios, estão legitimados para figurarem nas causas em que se objetiva tratamento médico, em razão de comporem o Sistema Único de Saúde - SUS. Precedentes do STJ e do STF. Precedentes. 
II - Na inteligência jurisprudencial do egrégio Supremo Tribunal Federal "o recebimento de medicamentos pelo Estado é direito fundamental, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um dos entes federativos, desde que demonstrada sua necessidade e a impossibilidade de custeá-los com recursos próprios. Isto por que, uma vez satisfeitos tais requisitos, o ente federativo deve se pautar no espírito de solidariedade para conferir efetividade ao direito garantido pela Constituição, e não criar entraves jurídicos para postergar a devida prestação jurisdicional." (RE 607381 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 31/05/2011, DJe-116 DIVULG 16-06-2011 PUBLIC 17-06-2011 EMENT VOL-02546-01 PP-00209).
[...]
IV — Em sendo assim, caracterizada, na espécie, a impossibilidade da autora de arcar com os custos do tratamento de sua enfermidade (Carcinoma invasivo de mama), o fornecimento de medicamento, na dosagem e quantidade indicadas pelo médico responsável pelo seu acompanhamento, é medida que se impõe, possibilitando-lhe o exercício do seu direito à vida, à saúde e à assistência médica, como garantia fundamental assegurada em nossa Carta Magna, a sobrepor-se a qualquer outro interesse de cunho político e/ou material. Precedentes. 
V- "O Codex Processual, entre outras medidas coercitivas, atribuiu ao juiz a faculdade de impor multa cominatória (astreinte) em desfavor do devedor (ainda que se trate da Fazenda Pública), tendo por escopo inibir o descumprimento das obrigações de fazer ou não fazer (fungíveis ou infungíveis) ou de entregar coisa, sendo certo que a aludida pena pecuniária incide a partir da ciência do obrigado e da sua recalcitrância" (REsp 1069441 / PE, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 17/12/2010), sendo razoável o valor da multa cominatória fixada, na espécie. 
VI — Na inteligência jurisprudencial deste egrégio Tribunal, "a possibilidade de a Defensoria Pública da União receber honorários de sucumbência em decorrência de sua atuação está expressamente prevista no art. 4º, inciso XXI, da Lei Complementar n. 80/1994, com a redação dada pela Lei Complementar n. 132/2009" (AC 0013140-23.2006.4.01.3300/BA, Rel. Desembargador Federal Daniel Paes Ribeiro, Sexta Turma, e-DJF1 p.118 de 07/02/2012). 
VII - Não se conhece da remessa oficial, nos casos em que a sentença monocrática estiver fundada em jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal (CPC, art. 475, §3°). 
VIII — Remessa oficial não conhecida. Apelações desprovidas. 
IX - Processo julgado na linha da prioridade legal estabelecida no artigo 1.211-A do CPC.

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados nos seguintes termos (eDoc 23):

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO/ CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. DESPROVIMENTO. 
I — Inexistindo, no acórdão embargado, qualquer omissão, contradição ou obscuridade, afiguram-se improcedentes os embargos declaratórios, mormente quando a pretensão recursal possui natureza eminentemente infringente do julgado, como no caso, a desafiar a interposição de recurso próprio. 
II — Embargos de declaração desprovidos.

Nas razões do extraordinário, a União alegou violação aos arts. 196; 198, caput e § 1º; 165, § 5º; 167, incisos I e VII; e 195, § 5º, todos da Constituição da República. Para melhor compreensão dos fundamentos encampados na peça recursal, transcrevem-se os seguintes trechos (eDoc 29, fls. 11, 14, 15 e 16):

O acórdão ora recorrido determinou diretamente à União o fornecimento do tratamento pretendido pela parte autora, apesar da demonstração de sua ilegitimidade para a causa. 
Ao assim decidir, contrariou flagrantemente o quanto disposto nos arts. 196, 198, caput e §1, 165, §5º, 167, I e VII, e 195, §5º, todos da Carta Magna, que, como dito, estruturam o SUS, prevendo sua gestão descentralizada.
[...]
A descentralização nada mais é que "o processo de transferência de responsabilidades e prerrogativas de gestão para os estados e municípios, atendendo às determinações institucionais e legais que embasam o SUS e que definem atribuições comuns e competências específicas à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios". 
Aliado à descentralização do sistema de saúde, tem-se o processo de regionalização, destinado a garantir o acesso dos cidadãos a todas as ações e serviços necessários para a resolução de seus problemas de saúde, otimizando os recursos disponíveis. 
Ao Ministério da Saúde, através do Fundo Nacional de Saúde, compete a administração dos recursos federais, destinados à área de saúde, bem como o repasse desses recursos às Secretarias de Saúde Estaduais e Municipais. 
Ao gestor Estadual, vale frisar, compete prestar apoio técnico e financeiro aos Municípios e executar, supletivamente, ações e serviços de saúde. 
Portanto, não restam dúvidas de que não cabe à União, e sim ao Estado e ao Município onde o autor reside, responderem à presente ação, fornecendo o tratamento vindicado na inicial. Afinal, esses são os entes responsáveis pela execução direta das políticas públicas de saúde, incluindo o atendimento à população.
[...]
Como se pode ver, as violações a tais dispositivos decorrem do reconhecimento da legitimidade passiva da União, sendo aplicável, no particular, a argumentação expendida no tópico anterior, que demonstram que, por força da descentralização do SUS, prevista na própria Constituição, à União compete apenas a administração dos recursos, e não o fornecimento direto do tratamento pretendido pela parte autora.
[...]
Contudo, visando a dar cumprimento aos princípios e diretrizes do SUS (art. 7º, Lei n. 8.080/90), alterou-se essa sistemática para que todos os medicamentos para tratamento de câncer fossem fornecidos pelos Centros de Alta Complexidade em Oncologia - CACON.
[...]

Em juízo de retratação negativo, o Relator manteve às inteiras o acórdão recorrido. Confira-se (eDoc 40):

CÍVEL E ADMINISTRATIVO. TEMAS 1.234 e 6. STF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E/OU DE TRATAMENTO MÉDICO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. UNIÃO FEDERAL, ESTADOS, MUNICÍPIOS E DISTRITO FEDERAL. MEDICAMENTO POSTERIORMENTE INCORPORADO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. 
1. Trata-se de juízo de retratação a ser exercido em razão da interposição de recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, inciso II, do CPC, tendo em vista dissonância entre o acórdão proferido por esta Quinta Turma e a tese fixada pelo STF no julgamento dos Temas 1.234 e 6 (requisitos para o fornecimento de medicamentos não incorporados). 
2. No caso dos autos, o juízo a quo prolatou sentença favorável ao pedido da autora, determinando o fornecimento do medicamento / HERPCETIN / TRASTUZUMABE, para tratamento de carcinoma invasivo de mama. A União Federal, o Estado da Bahia e o Município de Salvador interpuseram Recurso de Apelação, o qual foram julgados desprovidos por este juízo, tendo o Ente Federal interposto Recurso Extraordinário, alegando suposta violação aos requisitos fixados nos Temas 1.234 e 6 do STF. 
3. O Ministério da Saúde, através da Portaria SCTIE/MS Nº 33, de 12 de maio de 2025, tornou pública a decisão de incorporar, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, o trastuzumabe para o tratamento de adultos com câncer de estômago ou da junção esofagogástrica, avançado ou metastático, HER2+ e não tratados anteriormente (1ª linha), conforme Protocolo Clínico do Ministério da Saúde. Desse modo, visto que o medicamento vindicado encontra-se incorporado ao SUS, não há aplicabilidade dos Temas 1.234 e 6 do STF. 
4. Juízo de retratação não exercido.

Por força da decisão de admissibilidade da Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, o recurso extraordinário ascendeu a esta Corte (eDoc 43). 

É o relatório. Decido.

No mérito, registro que a pretensão recursal da União colide frontalmente com os entendimentos já pacificados por esta Corte.

Explico:

No que se refere à pretensão de que fosse reconhecida a ilegitimidade passiva ad causam da União, basta lembrar o Tema n. 793 da Repercussão Geral, no bojo do qual foi fixada a tese de que qualquer um dos entes federados - União, Estados ou Municípios - pode ser acionado nas demandas prestacionais alusivas ao direito à saúde.

A propósito, no julgamento dos Embargos de Declaração no RE 855.178/SE (Tema n. 793/RG), Redator do acórdão o Min. Edson Fachin, em acórdão datado de 23 de maio de 2019, restou assentado o seguinte:

EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.AUSÊNCIADEOMISSÃO,CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 
1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 
2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 
3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 
4. Embargos de declaração desprovidos.

Ademais, e mesmo nas hipóteses de fármacos ou terapias de alto custo - situação que não se caracteriza no presente caso, diga-se de passagem -, o Supremo Tribunal Federal já consagrou o feliz entendimento de que Poder Judiciário deve garantir aos necessitados o direito fundamental à saúde, sem que isso configure ofensa aos princípios da divisão dos poderes, da reserva do possível ou da isonomia ou impessoalidade. Por todos, lembro do RE 1378703, cuja decisão monocrática, da lavra do Ministro André Mendonça, data de 12 de julho de 2023:

[...]
ACESSO À SAÚDE. DIREITO FUNDAMENTAL QUE EXIGE PROTEÇÃO SUFICIENTE. 
O acesso à saúde é direito fundamental e as políticas públicas destinadas a implementá-lo, embora vinculem o Estado e os cidadãos, devem gerar proteção suficiente ao direito garantido, afigurando-se suscetíveis de revisão judicial, sem que daí se possa vislumbrar ofensa aos princípios da divisão de poderes, da reserva do possível ou da isonomia e impessoalidade. 
A outro turno, as normas internas de organização, funcionamento e gestão do Sistema Único de Saúde, de natureza administrativa, não arredam a legitimidade solidária dos entes federativos para responder às demandas de fornecimento de medicamentos, exames ou procedimentos deduzidas pelos desprovidos de recursos financeiros indispensáveis ao seu custeio.
ALTO CUSTO DO FÁRMACO OU TRATAMENTO SEM O CONDÃO DE AFASTAR O DEVER PRESTACIONAL DOS ENTES FEDERADOS. 
O alto custo da medicação ou tratamento, por si só, não tem o condão de afastar o dever constitucional do ente público de assegurar o direito fundamental à saúde, corolário do princípio da dignidade da pessoa humana. 
‘O STF, no RE 566.471, Tema nº 06, reconheceu a repercussão geral quanto à ‘obrigatoriedade, ou não, de o estado fornecer medicamento de alto custo a portador de doença grave que não possui condições financeiras para comprá-lo’. Todavia, até o presente momento, referido tema ainda não foi julgado e não há determinação quanto à suspensão nacional dos processos que versem sobre essa matéria.’ (‘ut’ trecho da ementa da Apelação Cível Nº 70080243363). 
PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. 
O direito à saúde, erigido à categoria de preceito fundamental pela Constituição Federal, prepondera sobre o princípio da reserva do possível, cuja aplicação, tem sido relativizada pelo Supremo Tribunal Federal, em situações como a dos autos.
[...]

Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.

Advirto que o manejo de recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório causa embaraço à tramitação dos feitos, sendo incompatível com o dever de boa-fé (CPC, art. 5º) e autorizando a aplicação de multa, nos termos dos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º, ambos do Código de Processo Civil.

Por fim, tratando-se de recurso interposto contra acórdão deduzido na vigência do CPC/73, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC/15.
 
Publique-se.

Brasília, 17 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente